Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: LAIS GOMES PEROSSO DECISÃO TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRÁS requereu efeito suspensivo (id. 70892940) no agravo de instrumento interposto da decisão (id. 229325640, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado por LAIS GOMES PEROSSO, que concedeu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por LAIS GOMES PEROSSO, apontando como autoridade coatora o PRESIDENTE DA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS. Em apertada síntese, alega a impetrante ter sido aprovada em concurso público para o cargo de Engenheira Civil na empresa Telebrás, nomeada em 20/01/2025, empossada em 06/02/2025, para exercício no cargo regido pela CLT. Aduz que foi convocada para participação de curso de formação em razão de aprovação no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), para o cargo de Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil) no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com carga horária de 440h, entre os dias 8/04 e 11/07/2025, com dedicação exclusiva e jornada integral. Afirma que requereu a suspensão de seu contrato de trabalho com a impetrada, contudo o pedido administrativo foi negado, em evidente ilegalidade. Formula pedido liminar para que se determine a suspensão do contrato de trabalho com a TELEBRÁS durante o curso de formação do CNU. É o relatório. Decido. O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo autor e seu causídico no momento da interposição. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seus direitos. Feitas estas considerações, passo a análise do pedido liminar. A impetrante comprova que mantém vínculo de emprego, regido pela CLT, com a empresa de economia mista TELEBRÁS desde 06/02/2025 (ID 229103327), após aprovação em concurso público (ID 229103333). Houve pedido administrativo de suspensão do contrato de trabalho (ID 229103328), tendo em vista convocação para participação de curso de formação pelo Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ID 229103228, pág. 3). O pedido administrativo foi indeferido com a seguinte justificativa (ID 229103329): “Insta salientar, como já mencionado acima, que a emprega foi admitida aos quadros da Telebras no dia 06/02/2025, ou seja, seu contrato de trabalho ainda não é por prazo indeterminado, estando a colaboradora em seu período de experiência, com duração de 90 dias. Dessa forma, o afastamento de suas atividades neste momento impossibilitada a conclusão de sua avaliação e a consequente conversão de seu contrato em contrato de trabalho por prazo indeterminado ou, sendo o caso a depender de seu desempenho no período, o seu desligamento da companhia.” Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, é permitido ao Poder Judiciário efetuar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo. Dito isto, constata-se a flagrante dessarrazoabilidade do ato administrativo proferido pela autoridade coatora. Como se observa, a TELEBRÁS é sociedade de economia mista, empresa integrante da administração indireta, cujos empregados são contratados em regime celetista, porém admitidos mediante concurso público e cuja dispensa deve ser motivada e precedida de processo administrativo. Portanto, embora não haja vínculo estatutário para os empregados, há um regime híbrido. Dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho quanto à suspensão do contrato individual de trabalho: “Art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. § 1o - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado. § 2o - Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. § 3o - Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei no 3, de 27.1.1966) § 4o - O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração do competente inquérito administrativo. (Incluído pelo Decreto-lei no 3, de 27.1.1966) § 5o - Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empregado continuará percebendo sua remuneração. (Incluído pelo Decreto-lei no 3, de 27.1.1966)” A lei de regência do cargo exercido pela impetrante não faz distinção entre prazo determinado ou indeterminado para suspensão do contrato de trabalho, portanto, não se verificaria óbice para suspensão do contrato em período de contrato de experiência. Ademais, em que pese a admissão da impetrante há pouco mais de um mês, houve registro em carteira de trabalho de contrato por prazo indeterminado (ID 229103327). Diga-se que a impetrada não possui regimento ou regulamento interno com as regras específicas aplicáveis aos seus empregados, não tendo a negativa sido amparada em qualquer legislação expressa. No mais, o regime jurídico híbrido permite a aplicação analógica com algumas das regras do regime estatutário, que não conflitem com a essência do regime celetista. Estabelece a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais: “Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (...) § 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. (Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97)” Se o ordenamento jurídico admite a suspensão de estágio probatório, retomando o período de avaliação periódica após o termo final, além de se verificar que a CLT não veda expressamente a suspensão de contrato em período de experiência, a decisão que indeferiu o pedido da impetrante não se reveste da necessária razoabilidade, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário. Diante destes argumentos, DEFIRO a LIMINAR para garantir à impetrante LAIS GOMES PEROSSO a suspensão do contrato de trabalho com a Telebrás entre os dias 8/04 e 11/07/2025, período de realização de curso de formação, convocada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Notifique-se a Autoridade Apontada como Coatora para que preste as INFORMAÇÕES necessárias ao deslinde da matéria posta em debate, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do inciso I do Artigo 7o da Lei 12.016/2009. Apresentadas as Informações, ouça-se o representante do Ministério Público, para opinar, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias (Artigo 12 da Lei 12.016/2009). “ A agravante-impetrada afirma (id. 70710208) que a Justiça do Distrito Federal é incompetente para processar e julgar o mandado de segurança originário; que a via eleita mandamental é inadequada para veicular a pretensão e que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, uma vez que não há previsão legal na CLT quanto ao direito do empregado de suspender o contrato de trabalho para participar de curso de formação não fornecido pelo empregador. Ressalta ainda o perigo iminente de dano, ante a “ausência da impetrante, ora agravada, em suas atividades laborais, que está em período de contrato de experiência, acarretando prejuízo para a empresa uma vez que sua força laboral não será aproveitada pela estatal no período, ocupando, ainda, uma vaga de concurso na TELEBRAS, cuja atividade principal da empresa é de engenharia – cargo para o qual a impetrante/agravada foi aprovada” (id. 70710208, págs. 1/2). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As questões relativas à incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e à inadequação da via eleita não foram analisadas na r. decisão agravada, sendo posteriormente suscitadas pela agravante-impetrada nas suas informações apresentadas no Primeiro Grau. O Ministério Público, como fiscal da lei, oficiou em seu r. parecer “pelo acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, reconhecendo a competência exclusiva da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente mandado de segurança, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal” (id. 232442121, pág. 2, autos originários). Em seguida, a MM. Juíza intimou a impetrante para, em cinco dias, pronunciar-se sobre a manifestação ministerial, após o que o processo deveria retornar concluso (id. 232876344, autos originários). Desse modo, vedado ao Tribunal analisar no presente recurso, de cognição limitada, as matérias relativas à incompetência do Juízo e à inadequação da via eleita, conquanto de ordem pública, uma vez que ainda não foram examinadas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Aliado a isso, conforme previsão expressa do art. 64, §4o, do CPC, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. A agravante-impetrante afirma também que não estavam presentes os requisitos para concessão da liminar, uma vez que a CLT não prevê o direito do empregado de suspender o contrato de trabalho para participar de curso de formação não fornecido pelo empregador. No entanto, a alegação acima, por si só, não impugna os fundamentos da r. decisão, de que “o regime jurídico híbrido permite a aplicação analógica com algumas das regras do regime estatutário, que não conflitem com a essência do regime celetista” e “se o ordenamento jurídico admite a suspensão de estágio probatório, retomando o período de avaliação periódica após o termo final, além de se verificar que a CLT não veda expressamente a suspensão de contrato em período de experiência, a decisão que indeferiu o pedido da impetrante não se reveste da necessária razoabilidade, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário.” Em conclusão, diante dos fundamentos acima expostos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-impetrante para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de Primeiro Grau. À Procuradoria de Justiça Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora